Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747826-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO MOURA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRI - SERVICOS DE CONSULTORIA E INVESTIMENTO FINANCEIRO LTDA, FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Augusto Moura de Oliveira contra decisão proferida em ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores, em que o d. Juízo a quo, sob o argumento de que as requeridas não possuem autorização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM para atuar no mercado, não podendo, desse modo, ser havidas como fornecedores de serviços na concepção estabelecida pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, entendeu não se tratar de relação de consumo. Ademais, indeferiu a tutela de urgência voltada: i) ao bloqueio, via SISBAJUD, do valor limitado a R$ 97.266,06, disponível em contas bancárias de titularidades das rés; ii) à consulta e bloqueio de bens em nome das rés por meio dos sistemas RENAJUD e CNIB; iii) à desconsideração da personalidade jurídica das requeridas, para que sejam atingidos os bens dos sócios (ID 74482273). Em suas razões, sustenta, em síntese, que ingressou com ação de conhecimento buscando a anulação do negócio jurídico celebrado com as agravadas após quebra da confiança, negativa de devolução do dinheiro e constatar que os serviços oferecidos se tratavam, em verdade, de “pirâmide financeira”. Alega que, por se tratar de um “golpe”, as agravadas jamais disponibilizaram os contratos assinados por seus representantes, e que tal fato não infirma o robusto material comprobatório colacionado à inicial. Afirma, ainda, que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC, tendo em vista ter acreditado adquirir serviço de investimento financeiro como destinatário final, enquanto que as requeridas se travestiram de prestadoras de serviços financeiros. Aduz não ter sido consultor ou promotor das agravadas, não possuir qualquer cargo na estrutura fraudulenta montada, não ter captado clientes para ingressarem na estrutura piramidal e não ter lesado qualquer pessoa com o aporte financeiro realizado. Acrescenta que o suposto investimento, por meio de contratos de mútuo, era fomentado e incentivado pelos idealizadores do esquema fraudulento, os quais também incentivavam os investidores a agregarem e complementarem os valores com novos aportes, a fim de injetar ainda mais dinheiro na estrutura, manter a aparente solidez do negócio e prolongar a vida útil do esquema, em benefício exclusivo dos sócios das agravadas. Salienta que a existência ou não de autorização pela CVM não pode ser critério para a caracterização da relação de consumo. Defende, pois, a aplicabilidade da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, adotada pelo CDC. Assevera que as requeridas estão em evidente estado de insolvência, na medida em que encerraram suas atividades sem a realização do ressarcimento a diversas vítimas, bem como pelo fato de que os valores pleiteados por outros consumidores lesados nas ações judiciais em trâmite serem muito superiores ao patrimônio localizado das agravadas. Consigna que a personalidade jurídica das empresas se tornou obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos causados ao Agravante. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da Teoria Maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, em razão de notório desvio de finalidade, face à prática de atividade ilícita da empresa, visando lesar terceiros. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 21123751 e ID 21123752). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal vindicada. Extrai-se dos autos de origem que o agravante ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de valores em desfavor das agravadas, sob o argumento de que aderiu aos produtos por estas ofertados, consistentes em “Captação de Aportes” com juros de 05% e 10% (juros simples e juros compostos) ao mês, mediante a celebração de supostos “contratos de mútuo”. Afirmou o autor que a primeira agravada (Fri – Serviços de Consultoria e Investimento Financeiro Ltda) rentabilizava o dinheiro aportado, ao passo que a segunda agravada (Forts Consultoria e Tecnologia em Finanças Ltda) atuava como pagadora desses rendimentos, além de liberar créditos e empréstimos. Salientou o agravante ter realizado operações financeiras (supostos mútuos) no valor total de R$ 100.000,00, que consistiam, em verdade, em milionário esquema fraudulento de “pirâmide financeira”, o qual entrou em colapso após redução do ingresso de novas vítimas na base de sua estrutura e imensa captação feita pelos sócios da agravada, passando estas a não mais restituir os valores aportados por seus clientes. Ainda de acordo com a peça exordial, somente foi restituída ao agravante a quantia de R$ 2.733,94, e, diante do atraso na entrega das primeiras parcelas dos rendimentos, este entrou em contato com a primeira agravada para que o dinheiro investido fosse restituído, mas as solicitações nunca foram atendidas, sendo a plataforma de acompanhamento dos investimentos, mantida pela requerida, retirada do ar. Posteriormente, a primeira agravada divulgou “Carta Circular” noticiando a paralisação de todos os procedimentos, com a garantia de ressarcimento aos seus clientes, nunca concretizada. Afirmou, ademais, ter havido a divulgação de vídeos por Whatssap reafirmando a indisponibilidade dos valores para resgate, com inúmeras promessas de pagamento e fornecimento de garantias, igualmente não cumpridas. Diante do quadro fático apresentado, vislumbra-se, neste juízo perfunctório, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque as rés se enquadram no conceito de fornecedor, disposto no artigo 3o da norma consumerista, por terem fornecido serviços de investimento financeiro, ao passo que o autor se insere na definição de consumidor, segundo o artigo 2o do aludido Código, porquanto qualificado como destinatário final desses serviços (investidor). Cumpre realçar que o §2o do mencionado dispositivo conceitua serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Sendo assim, a ausência de registro das agravadas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com a devida vênia, não possui o condão de afastar a hipótese de enquadramento da relação como de consumo. Aliás, de acordo com o comprovante, emitido pela Receita Federal, de inscrição e de situação cadastral da segunda agravada, sua atividade econômica principal é assim descrita: “Sociedades de crédito, financiamento e investimento – financeiras” (ID 71979510). Superada a questão, pela análise do acervo documental colacionado aos autos, tem-se que o pleito de antecipação da tutela recursal atinente à consulta e bloqueio de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD deve ser deferido, senão, vejamos. Os documentos ID’s 71977229, 71978912 e 71978922 demonstram a adesão ao “investimento” e a realização do aporte financeiro. Noutro giro, as Cartas Circulares de março e abril do corrente ano, emitidas pela primeira agravada (ID’s 71978935 e 71978937), assim como as mensagens encaminhadas, em vídeo, através de aplicativo (ID’s 71979541, 71979543, 71979544, 71980697 e 71980698), por representante da primeira agravada, contêm diversas promessas, não cumpridas, de ressarcimento dos valores “investidos” por seus clientes, revelando a existência de fortes indícios de que as atividades financeiras exercidas pelas requeridas são ilícitas. Soma-se a isto o fato de ter sido impetrado Habeas Corpus preventivo em favor de Gilberto Kley Silva, que se tornou o único titular das empresas requeridas, tendo em vista o risco de representação, pela autoridade policial do 31o Distrito Policial de Vila Carrão/São Paulo, de prisão preventiva, decorrente de eventuais ilícitos (“pirâmide financeira”) praticados pela primeira agravada, que são objeto de investigação nos autos do inquérito policial n. 1126232/2020 (ID 71979522). Importa destacar, ainda, que ressoa do Manual 2020 de Representação Comercial (ID 71979517) da primeira agravada, ao descrever sua estrutura, composta de Diretor, Gerentes, Supervisores e Consultores, bem como as missões e metas a serem desempenhadas, alta probabilidade de esquema fraudulento, com a prática da denominada “pirâmide financeira”. Ademais, como cediço, a prática desse tipo de esquema fraudulento por pessoas físicas ou jurídicas envolve a promessa de rendimento extremo em curtíssimo período de tempo, a fim de atraírem “investidores”, sendo que, depois de constatada a atividade ilícita desempenhada, desaparecem com o valores por estes aportados, nos moldes do que restou aferido, em princípio, do caso em análise. Além da probabilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo se mostra presente, mormente diante da notícia de existência de diversas ações ajuizadas por consumidores que afirmam terem sido lesados pelas requeridas, e de pesquisas infrutíferas de localização de ativos financeiros em nome dessas (ID’s 71979497, 71979498 e 71979502), indicando a inviabilidade do direito repetitório caso a medida seja postergada. Nesse ínterim, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora em primeiro grau, quanto ao arresto de numerário e pesquisa de veículos de propriedade das agravadas. No mesmo sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. DECISÃO A QUO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, ou seja, em cognição sumária, os mesmos requisitos devem ser analisados no Agravo de Instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que ateste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo elementos nos autos demonstrando que inúmeras pessoas foram lesadas em transações de encomenda de moedas estrangeiras efetivadas com as requeridas, existindo diversas ações judiciais em trâmite lastreadas na alegação de inadimplemento contratual e que veiculam pretensão idêntica à dos autos, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou o arresto de numerário, notadamente por não configurar cifra exorbitante e em razão da existência de responsabilidade solidária entre a corretora agravante e as demais rés. A responsabilidade da instituição contratante em virtude do atendimento prestado pelo correspondente está prevista no artigo 2o, da Resolução no 3.954/2011, do Banco Central do Brasil. (Acórdão 1271736, 07161634720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que concerne, todavia, à consulta ao sistema CNIB, o pleito não enseja deferimento. Conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB[1], o sistema foi “criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”. Além disso, “os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Nota-se, pois, que o aludido sistema não se presta a consultas de bens em nome da parte requerida, servindo, exclusivamente, de poderosa ferramenta, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, não se pode olvidar que o agravante possui meios de diligenciar na busca de bens imóveis de titularidade das agravadas, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Por fim, conquanto seja possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, considerando tratar-se de medida excepcional, não se mostra prudente, antes da tentativa de localização e bloqueio de bens das agravadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o seu deferimento. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio, via SISBAJUD, de ativos financeiros em nome das agravadas, até o limite de R$ 97.266,06, bem como a consulta e bloqueio de veículos de propriedade destas, por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Às agravadas, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] https://www.indisponibilidade.org.br/institucional Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora